Tribunal: TJSP
Processo: 2327139-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora no foro de seu domicílio – Danos a equipamentos eletrônicos do segurado causados por oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré – Decisão proferida no A.I no 2013317-94.2024.8.26.0000 reconheceu a incompetência deste TJSP para julgamento da ação e determinou a remessa dos autos a uma das

Ementa:
COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais proposta por seguradora no foro de seu domicílio – Danos a equipamentos eletrônicos do segurado causados por oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré – Decisão proferida no A.I no 2013317-94.2024.8.26.0000 reconheceu a incompetência deste TJSP para julgamento da ação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Curitiba-PR – Recurso, que trata sobre distribuição do ônus da prova, e que deve ser remetido ao TJPR para distribuição à Turma Julgadora competente - Recurso não conhecido – Remessa determinada.